Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-35.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de segurado em face de seguradora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Incontroversa constatação de que o veículo segurado foi objeto de sinistro e que os reparos realizados não foram satisfatórios – Autor que foi privado da utilização

Ementa:
Seguro facultativo – Veículo automotor - Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de segurado em face de seguradora – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Incontroversa constatação de que o veículo segurado foi objeto de sinistro e que os reparos realizados não foram satisfatórios – Autor que foi privado da utilização do bem por cerca de 05 meses – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços a cargo da ré – Veículo utilizado como fonte de renda – Lucros cessantes – Existência – Arguição de que devem ser abatidas as despesas que naturalmente o autor teria que suportar com o exercício da atividade – Valores que deverão ser apurados em sede de liquidação - Insurgência da ré em face do valor exigido pelo autor para efetivo conserto do bem – Descabimento – Legitimo interesse do segurado que deve ser garantido em sua plenitude - Inteligência ao art. 757, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002759-35.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado
LAIRTON PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.861
Apelação no 1002759-35.2016.8.26.0526
Comarca: Salto
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Apelado: Lairton Pereira de Souza
Classificação: Seguro facultativo Veículo automotor - Indenização
f
EMENTA: Seguro facultativo Veículo automotor -
Ação de indenização por danos materiais e morais
Demanda de segurado em face de seguradora

Sentença de parcial procedência Recurso da ré
Parcial
reforma
do
julgado
-
Cabimento

Incontroversa constatação de que o veículo segurado
foi objeto de sinistro e que os reparos realizados não
foram satisfatórios
Autor que foi privado da
utilização do bem por cerca de 05 meses

Incontroversa existência de falha na prestação dos
serviços a cargo da ré Veículo utilizado como fonte
de renda Lucros cessantes Existência Arguição de
que devem ser abatidas as despesas que naturalmente o
autor teria que suportar com o exercício da atividade
Valores que deverão ser apurados em sede de
liquidação - Insurgência da ré em face do valor exigido
pelo
autor
para
efetivo
conserto
do
bem

Descabimento Legitimo interesse do segurado que
deve ser garantido em sua plenitude - Inteligência ao
art. 757, do CC.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais
fundada em contrato de seguro facultativo de veículo automotor,
proposta por Lairton Pereira de Souza em face de “Sul América
Companhia Nacional de Seguros S/A”, onde proferida sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas
para condenar a ré ao pagamento da indenização material no
valor de R$ 2.342.79 (veículo), atualizada desde a data do
orçamento, bem como lucros cessantes no montante indicado na
inicial, de R$ 37.000,00, corrigido a partir da devolução do bem,
tudo mediante incidência de juros de mora legais contados da
citação. Sucumbência recíproca, com condenação das partes ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na
proporção de 90% para autora e 10% à ré, observada a
gratuidade de justiça fls. 326/331.
Aduz a empresa ré que o julgado carece de
integral reforma à argumentação, em síntese, de que a
indenização fixada a título de lucros cessantes deve suportar
descontos com as despesas obrigatórias inerentes à atividade do
autor,
tais
como
combustível,
manutenção,
pedágios,
alimentação, etc..., a ensejar em redução de 50%, sob pena de
enriquecimento sem causa. Afirma, ainda, que o autor não se
desincumbiu do ônus de comprovar a necessidade do reparo na
quantia de R$ 2.342,79, porquanto inexiste prova de tal
dispêndio fls. 344/350.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
acompanhado de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 356/360, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Restou incontroverso nos autos que o veículo do
autor contava com cobertura securitária garantida pela ré e que
foi objeto de sinistro provocado por queda de uma árvore.
Também não há insurgência contra o fato
constatado através de perícia realizada sob o crivo da ampla
defesa e do contraditório, de que o bem permaneceu por longo
período (cerca de 05 meses) para ser consertado em oficina
credenciada pela ré, mas que os serviços não foram prestados a
contento, eis que parte dos problemas não foi solucionda.
Tenho, dessa forma, que a digna Magistrada da
causa conferiu correto solucionamento à lide, mediante sentença
que comporta mínima modificação.
Atenta análise das razões do recurso denota que
não há insurgência da ré com relação à condenação que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
imposta a título de lucros cessantes, haja vista que o bem era
utilizado como fonte de renda pelo autor.
Apenas questiona o montante fixado a tal título e
pugna por sua redução a fim de que sejam abatidas despesas
obrigatórias inerentes à atividade do autor, tais como
combustível, manutenção, pedágios, alimentação, etc.
E com razão, nesse ponto.
Os aludidos custos guardam relação direta com o
exercício da atividade do autor e, por essa razão, deverão ser
objeto de apuração em sede de liquidação.
Todavia, não lhe socorre a tese de que o autor não
se desincumbiu do ônus de comprovar o desembolso da quantia
R$ 2.342.79.
Isso porque tal montante veio estribado em
orçamento especifico, que o identificou como necessário à
correta reparação do bem (fls. 18/19), correspondendo a interesse
legitimo do segurado que deve ser garantido em sua completude
pela seguradora, nos moldes do art. 757, do Código Civil1.
1 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica